Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMENDA Á INICIAL. INÉRCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO. MÉRITO.NULIDADE. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
1. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A pendência do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da petição inicial não obstrui o trâmite da demanda e, por conseguinte, não impede, à falta da atribuição de efeito suspensivo pelo relator, a prolação de sentença terminativa.
3. Negou-se provimento à apelação.